Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUGA NA DIREÇÃO DE ÔNIBUS COLETIVO. TENTATIVA DE BURLA À FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. COLISÃO DO VEÍCULO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar de suposto motorista de ônibus coletivo irregular, que, na tentativa de burlar a fiscalização rodoviária, empreendeu fuga na direção do veículo, que veio a colidir e tombar na rodovia, acarretando a morte de vários passageiros e ferimentos graves em tantos outros. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.